Tribunal: TJES
Processo: 5005140-23.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005140-23.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE MORAIS OLIVEIRA

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado de homicídio consumado, preso preventivamente desde 06/05/2021, sob alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa e ausência dos requisitos da prisão preventiva, pleiteando o relaxamento da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos e a contemporaneidade da prisão preventiva, bem como a adequação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, com base na gravidade concreta do delito e no modus operandi, consistente em disparos de arma de fogo contra a vítima em contexto de desavença.

4. A periculosidade do agente é evidenciada pelas circunstâncias do crime e pelo fato de estar foragido à época dos fatos, o que demonstra risco atual à ordem pública.

5. A contemporaneidade da custódia cautelar subsiste quando persistem os fundamentos que ensejaram sua decretação, não se limitando a critério meramente temporal.

6. A alegação de excesso de prazo deve ser aferida à luz da razoabilidade, considerando a complexidade do feito, a necessidade de expedição de cartas precatórias e a realização de atos processuais com réu preso em outro estado.

7. As intercorrências processuais, como redesignações de audiência e necessidade de intimação de testemunhas, justificam a dilação temporal, sem caracterizar desídia estatal.

8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva.

9. Não se verifica constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem na via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A gravidade concreta do delito e o modus operandi justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A contemporaneidade da prisão cautelar decorre da persistência dos fundamentos que a ensejaram, e não do mero decurso do tempo. 3. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido com base na razoabilidade e nas peculiaridades do caso concreto. 4. A complexidade do processo e a necessidade de atos por carta precatória afastam a configuração de constrangimento ilegal por demora. 5. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando evidenciada a periculosidade concreta do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 282, II, 312, 316 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 878205/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 27/05/2024; STJ, AgRg no RHC 192966/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 11/03/2024; STJ, AgRg no HC 1.003.748/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13/08/2025; STF, HC 185.893 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 19/04/2021; STJ, AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 10/12/2019; TJES, ApCrim 5007373-61.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 20/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5005140-23.2026.8.08.0000

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE MORAIS OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE MORAIS OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, nos autos da Ação Penal nº 0009008-23.2021.8.08.0048.

Narra o impetrante (ID 18850196), em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão de manifesto excesso de prazo na formação da culpa.

Sustenta a Defesa que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 06 de maio de 2021, cumprindo custódia cautelar há aproximadamente 4 anos e 10 meses, sem que tenha sido concluída a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. A defesa relata que cinco audiências de instrução e julgamento foram frustradas por falhas do judiciário, incluindo a não expedição ou expedição tardia de cartas precatórias para o comparecimento do réu, que está preso em outro estado, e a falta de intimação das testemunhas de acusação.

Aduz, ainda, que as decisões de revisão periódica da preventiva (art. 316 do CPP) limitaram-se a repetir fundamentos genéricos e abstratos baseados na gravidade do crime, sem apresentar fatos novos e contemporâneos. Defende que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, por inexistirem elementos atuais que evidenciem risco à ordem pública, requerendo, por conseguinte, o relaxamento da prisão ou a suficiência e adequação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Por tais motivos, pugnou, liminarmente, a imediata expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
, conforme decisão acostada no ID 18885854.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no ID 18966207.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 19197198, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Inicialmente, verifica-se que a manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente alicerçada na garantia da ordem pública e na asseguração da aplicação da lei penal, notadamente diante do
modus operandi
e da gravidade concreta do crime imputado ao paciente.

Extrai-se dos autos de origem que o paciente foi
denunciado pela suposta prática de homicídio consumado
contra a vítima Miguel Gonçalves Dias.

Os fatos, ocorridos na madrugada de 30 de abril de 2021, na residência localizada na Rua Todos os Santos, nº 200, Bairro das Laranjeiras, Serra/ES, revelam um cenário em que o denunciado e a vítima eram amigos de longa data que residiam na mesma casa, e em razão de desentendimentos entre eles, o denunciado passou a andar armado. Sendo assim, na data supracitada, em meio a uma nova discussão, o réu desferiu 04 (quatro) disparos contra a vítima, que veio a óbito. (ID 18850198, pp. 5, fls. 02/03).

A decisão que decretou a prisão preventiva, bem como aquela que a manteve em sede de audiência realizada em 17 de março de 2026, encontra-se fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, notadamente a gravidade dos fatos imputados
ao acusado
, sobretudo evidenciada pelo
modus operandi

do delito e por sua motivação, o que demonstra o risco à ordem pública e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (ID 18850198, pp. 193).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica quanto à possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstra
risco para a ordem pública
. Destaca-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado. Deve apoiar-se em motivos concretos, dos quais se possa extrair o perigo atual que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal. 2.
A gravidade concreta do delito, com modo de execução revelador da periculosidade social, justifica o risco que a liberdade do acusado representa para a ordem pública. O réu foi denunciado por participar de homicídio qualificado e, segundo o Juiz, a dinâmica dos fatos denota premeditação e frieza, além de divisão de tarefas e utilização de armas de fogo diversas, circunstâncias que apontam para o risco de reiteração delitiva
.
3. Para a escolha da cautelar mais adequada ao caso concreto, o julgador deve ponderar a seriedade do ilícito e de suas circunstância, e não somente as condições pessoais do réu. Segundo os vetores do art. 282, II, do CPP, não é desproporcional a conclusão do Juiz, pela necessidade da medida extrema. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 878205 RN 2023/0457325-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024)
– destaquei

______________________________________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. F
UNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA
. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1.
A custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o modus operandi empregado na ação delituosa
. 2. Narram os autos que o autuado, motorista de aplicativo, desferiu múltiplos disparos contra a vítima somente em razão de ela ter discordado do trajeto efetuado durante uma corrida. 3 Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RHC: 192966 MG 2024/0022845-8, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA) – destaquei

No caso, a extrema gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
, somado ao fato de que na época do crime era foragido da justiça, por força de mandado de prisão preventiva expedido pelo juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Coronel Fabriciano/MG, revela risco ainda presente à ordem pública.

Tais circunstâncias, por sua natureza e intensidade, não se exaurem com o mero decurso do tempo, pois indicam periculosidade real e atual do agente, apta a justificar a continuidade da custódia.

Assim, a manutenção da preventiva não se baseia em elementos pretéritos isolados, mas na persistência objetiva do perigo que tais fatos representam, atendendo plenamente ao requisito de contemporaneidade exigido pela legislação processual.

Nesse sentido, precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. MERA REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS PRÉVIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO MANTIDA APÓS A PRONÚNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM PLENA VIA PÚBLICA DIRETAMENTE NA CABEÇA DA VÍTIMA. DELITO COMETIDO POSSIVELMENTE POR CIÚMES. AGRAVANTE PERMANECEU PRESO POR TODA A INSTRUÇÃO. CONTEMPORANEIDADE. GRAVIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 6. Sobre a alegação de ausência de contemporaneidade da medida extrema, o Tribunal estadual sustentou que "O exame de contemporaneidade da custódia é feito não apenas com base no tempo entre os fatos e o decreto prisional, como também na permanência da cautelaridade ensejadora da medida" (6ª Turma, AgRg no HC nº 710.234/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 15.02.2022) (e-STJ fl. 16).
No mais, não verifico a alegada ausência de contemporaneidade, na medida em que a gravidade da conduta e a periculosidade do paciente evidenciam a contemporaneidade da prisão. Ainda, uma vez demonstrada a existência do periculum libertatis, no momento da imposição da prisão preventiva, não há se falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional.

(AgRg no HC n. 1.003.748/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.) - destaquei

Constata-se, assim, que o juízo de primeiro grau demonstrou, de maneira fundamentada, a existência da contemporaneidade da medida, considerando que permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram o decreto prisional.

Nesse espeque, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que
eventual constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade não decorre de um critério aritmético
, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, vejamos:

“A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal.”

(STF, HC nº 185.893 AGR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, J. 19.04.2021)

Outro não é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, I, III E IV, E ART. 211, AMBOS NA FORMA DO ART. 29, CAPUT, TODOS DO CPB, E NO ART. 244-B, §2º, DA LEI Nº 8.069/90, DO CPB. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ART. 312 E ART. 313 CPP. NÃO VERIFICADA. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CRIME DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão do paciente é cabível, já que responde por crimes dolosos. Fumus comissi delicti e periculum libertatis estão devidamente comprovados no caso concreto. 2. A gravidade e a ampla repercussão social dos fatos e a natureza do incurso penal, expõem que medidas cautelares diversas da prisão serão ineficazes no caso concreto. 3. Encerrada a instrução criminal, a alegação de excesso de prazo está superada, nos termos da súmula nº 52 do STJ. 4.
Para se constatar a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a decretação da prisão preventiva do paciente deve-se analisar não só o lapso temporal matemático entre as datas, mas deve considerar também a complexidade das investigações inquisitoriais e da instrução criminal.
5. O fato do paciente ter residência fixa não é capaz, por si só, de possibilitar a concessão de sua liberdade. 6. Ordem denegada.

(TJES, ApCrim nº 5007373-61.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa,
Segunda Câmara Criminal
,
DJe
:
20.08.2024
) - destaquei

Acerca da alegação de excesso de prazo na instrução criminal, sabe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Nesse sentido, a despeito da alegação defensiva de que o paciente se encontra segregado preventivamente há aproximadamente 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses sem a conclusão da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, verifica-se que a marcha processual envolve intercorrências que demandam uma análise mais detida e cautelosa.

Cumpre ponderar que, segundo a própria impetração, o processo apura a suposta prática de homicídio qualificado e o réu encontra-se recolhido em unidade prisional situada em outro Estado da Federação (Minas Gerais). Tais circunstâncias, por si sós, exigem a expedição de cartas precatórias para a garantia da participação do acusado nos atos processuais, que, aliada à necessidade de intimação e oitiva de diversas testemunhas arroladas pelas partes, naturalmente imprime um ritmo procedimental mais delongado ao feito.

Ainda, de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora em ID 18966207, os autos aguardam a realização de audiência de instrução e julgamento designada para o dia 11/06/2026, quando serão inquiridas duas testemunhas arroladas pela defesa e realizado o interrogatório do réu.

Portanto, a soltura do paciente encontra óbice na periculosidade concreta evidenciada nos autos. A decisão que decretou a preventiva destacou que a custódia é necessária para a garantia da ordem pública, ante a constatação de indícios de habitualidade delitiva.

Destarte, embora a decretação da prisão preventiva seja a
ultima ratio
entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para denegar a ordem.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.